Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015. RENDA BRUTA DE R$ 6.237,47. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
1. Insurge-se o demandante, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação declaratória c/c repetição do indébito. O recorrente pretende a reforma da decisão, sob a alegação de hipossuficiência e incapacidade de arcar com as custas do feito.
2. O juízo compreendeu que o agravante aufere rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Além do mais, pontuou que o autor não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
3. O agravado apresenta preliminar de não conhecimento sob o fundamento de que o pedido de antecipação da tutela de urgência coincidiria com o mérito da ação. No caso, o feito versa sobre a existência de descontos realizados pelo IPREV no contracheque do autor. O agravo ora analisado, por sua vez, além de não trazer pedido de tutela de urgência recursal no seu bojo, trata de justiça gratuita, o que não coincide com o mérito da ação. Sendo assim, faz-se mister a rejeição da preliminar.
4. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
5. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, ou seja, R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
6. No caso, o agravante colaciona documentos que comprovam o seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o contracheque de dezembro/2022 juntado aos autos originários (ID 147463508, origem) confirma que se trata de servidor público aposentado que anteriormente ocupava o cargo de analista técnico-assist., recebendo mensalmente o valor bruto de R$ 6.237,47 (seis mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo os vencimentos líquidos calculados no importe de R$ 5.370,91 (cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e um centavos).
7. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e provido para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.